Tribunal: STF
Processo: RE 569742
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. 1. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA DO FGTS. PRECEDENTES. 2. CONTROVÉRSIA ALUSIVA AO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PLEITEAR O FGTS INCIDENTE SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS OBJETO DE DEMANDA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 




1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o prazo prescricional aplicável às demandas alusivas ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é o de trinta anos. 




2. Caso em que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 




3. Agravo regimental desprovido.